Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700855-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA VIEIRA DE LIMA LAGO AGRAVADO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos 0705300-43.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na emissão de diploma de conclusão de curso técnico em enfermagem. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada sob o rito da Lei 9.099/95 por LETICIA VIEIRA DE LIMA LAGO contra ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA LTDA - ME, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que o réu emita, imediatamente, o diploma de conclusão de curso Técnico em Enfermagem - Área Saúde. DECIDO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O mesmo dispositivo, em seu §3o, preconiza que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que é o caso dos autos. Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada, podendo ser revisto após a contestação. Intime-se e, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a realização da audiência já designada. Sustenta a agravante, em síntese, que “necessita urgentemente do seu diploma, pois pode perder seu emprego se seus empregadores descobrirem que o seu COREN está suspenso por falta de apresentação do diploma”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito